Tribunal: STF
Processo: ARE 1415317
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINVIDICAÇÃO DE IMÓVEL C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE NEGOCIO/ATO JURÍDICO E INDENIZATÓRIA. DESPACHO SANEADOR NO QUAL FOI INDEFERIDA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E FIXADO O PONTO CONTROVERTIDO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. 1) INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCABIMENTO. INSURGE-SE A AGRAVANTE CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO, QUE INDEFERIU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, CONSISTENTE EM QUE O 7º RÉU TABELIÃO TITULAR DO CARTÓRIO DO 22º OFÍCIO DE NOTAS, SEJA INSTADO A ANEXAR AOS AUTOS, NA FORMA DO ARTIGO 373, § 1º DO CPC, “OS VÍDEOS DE GRAVAÇÃO DAS CÂMERAS INSTALADAS NAS CERCANIAS DA SERVENTIA TITULARIZADA PELO MESMO, RELATIVO AO DIA E HORA, E DA SALA NA QUAL FORA CELEBRADA A ESCRITURA” QUE SE PRETENDE A ANULAÇÃO. IN CASU, OBSERVA-SE A AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS, ALÉM DO QUE A AGRAVANTE NÃO DEMONSTROU A EXCESSIVA DIFICULDADE DE CUMPRIR O ENCARGO DEFINIDO NO ART. 373, I DO CPC. COM EFEITO, NÃO SE VISLUMBRA HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA AUTORA EM PRODUZIR A PROVA MÍNIMA DO DIREITO QUE ALEGA, POIS A PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E DEPOIMENTO PESSOAL DAS PARTES CONFORME DEFERIDA PELO JUÍZO É O SUFICIENTE PARA ATESTAR OS FATOS NARRADOS NA INICIAL, INEXISTINDO, ASSIM A ALEGADA VULNERABILIDADE TÉCNICA PARA A DEMANDANTE PRODUZIR SUA PROVA. ADEMAIS, O JUIZ É O DESTINATÁRIO DA PROVA E A ELE CABE O DEFERIMENTO, OU NÃO, DAS PROVAS QUE ENTENDER NECESSÁRIAS PARA O DESATE DA LIDE. 2) FIXAÇÃO DO PONTO CONTROVERTIDO. A DECISÃO RECORRIDA TEM NATUREZA SANEADORA E PROFERIDA EM ATENÇÃO À NORMA DO ART. 357 DO CPC, E NÃO SE ENQUADRA EM QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC, SENDO DESCABIDA A MITIGAÇÃO FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DOS RECURSOS ESPECIAIS 1.696.396 E 1.704.520 (TEMA 988), NA MEDIDA EM QUE O OBJETIVO DESSA INTERLOCUTÓRIA É O DE ORGANIZAR A FASE INSTRUTÓRIA, DE MODO A EVITAREM-SE FUTURAS NULIDADES. POR OUTRO LADO, EM RELAÇÃO À ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVO LEGAL, SUSCITADA PELA RECORRENTE, TRATA-SE DE MATÉRIA QUE DEVE SER, PRIMEIRAMENTE, APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM, APÓS O DEVIDO CONTRADITÓRIO. ADEMAIS, É CEDIÇO QUE AS LEIS SE PRESUMEM CONSTITUCIONAIS, SENDO CERTO QUE A APRECIAÇÃO DO PEDIDO FORMULADO PELA AGRAVANTE, DEPENDE DE REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO, COM A DEVIDA OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA E PRONUNCIAMENTO DO JUÍZO A QUO SOBRE ESSA ESPECÍFICA ARGUIÇÃO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, MESMO EM SE TRATANDO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, ACRESCENTANDO-SE QUE, EVENTUAL DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE OU DE INCONSTITUCIONALIDADE VINCULARÁ O MM JUÍZO A QUO NO JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO DE ORIGEM, O QUE DEVE SER EVITADO. HOMOLOGAÇAO DA DESISTÊNCIA PARCIAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REFERENTE AO PEDIDO FORMULADO NO ITEM “C” DA INICIAL, ANTE SUA MANIFESTA INADMISSIBILIDADE E CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO EM RELAÇÃO AO ITEM “B”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º e 236, caput, §§ 1º, 2º e 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente